Tribunal: TJPA
Processo: 0839329-96.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839329-96.2017.8.14.0301

APELANTE: DU PONT DO BRASIL S A

APELADO: COAPAL - COMERCIAL AGRICOLA PARA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR RESCISÃO CONTRATUAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CONFIGURAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL VERBAL. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABALO À IMAGEM DA EMPRESA. REFORMA PARCIAL, PARA AFASTAR DA SENTENÇA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

1. A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento quando a parte, mesmo tendo sido autorizada a apresentar rol de testemunhas e incumbida da intimação nos moldes do art. 455 do CPC, não realizou qualquer diligência para trazê-las à audiência, tampouco pleiteou formalmente pela intimação judicial destas, conforme permite o §4º do mesmo dispositivo, operando-se, assim, a preclusão do seu direito. Nesse contexto, percebe-se que o Código de Processo Civil é inequívoco ao dispor que corre sob a responsabilidade da parte as diligência
s referentes a intimação de testemunhas.

2.
O vínculo de representação comercial não exige forma escrita, podendo ser reconhecido com base em provas documentais e comportamentais
. Ademais, nota-se que este foi o posicionamento adotado pelo acórdão que julgou o
Agravo de Instrumento nº
0808804-93.2019.8.14.0000 interposto nos autos da presente lide.
No caso concreto, restou comprovada a habitualidade, a remuneração por comissões e a intermediação de negócios em favor da empresa representada, o que caracteriza representação e não mera revenda
, vide art. 1º da Lei nº 4.886/65.

3. Reconhecida a relação de representação comercial, depreende-se que
deve ser mantida a condenação à indenização por rescisão imotivada e aviso prévio, nos termos do art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65.

4.
No tocante ao pedido de reparação por danos morais, sendo a parte
originalmente
autora pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração concreta de abalo à imagem institucional. Ausente nos autos qualquer prova nesse sentido, incabível a indenização por dano moral, conforme entendimento pacificado do STJ.

5.
Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo-se os demais termos da sentença.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0839329-96.2017.8.14.0301

APELANTE:
DU PONT DO BRASIL S A

APELADO:
COAPAL - COMERCIAL AGRICOLA PARA LTDA - EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Du
Pont
do Brasil S/A
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança por Rescisão Contratual de Representação Comercial ajuizada por
Comercial Agrícola Pará Ltda – COAPAL.

A parte autora sustentou, na exordial, que mantinha vínculo de representação comercial com a ré desde abril de 2004, inicialmente com a empresa Pioneer Sementes Ltda, sucedida pela Du
Pont
do Brasil S/A. Alegou que o contrato, embora não formalizado por escrito, vigorou por vários anos com exclusividade de fato, sendo rescindido de forma unilateral e sem o devido pagamento das verbas rescisórias. Postulou, com fundamento n
os artigos 27, “j” e 34 da
Lei nº 4.886/65
, a condenação da ré ao pagamento de indenização por rescisão imotivada
e pelo não cumprimento de aviso prévio, bem como reparação moral.

A ré, em sua contestação, arguiu preliminarmente a incompetência do juízo e a inépcia da inicial quanto ao pedido de danos morais. No mérito, alegou que jamais houve contrato de representação comercial entre as partes, seja verbal ou escrito, afirmando que a autora atuava como revend
edor
a credenciada e não como representante. Requereu
, em suma,
a total improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença de mérito que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de relação de representação comercial e condenando a ré ao pagamento de indenização pela rescisão contratual
de
R$ 467.125,83
(quatrocentos e sessenta e sete mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos)
, aviso prévio
de
R$ 20.063,97
(vinte mil e sessenta e três reais e noventa e sete centavos)

e danos morai
s
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Irresignada, a ré apelou, alegando, em síntese: (a) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas sem prévia intimação para recolhimento de custas
de intimação
; (b) inexistência de contrato de representação comercial entre as partes, defendendo que a autora atuava como simples revend
edor
a, sem qualquer vínculo contratual que justificasse a condenação imposta
; e (c) inexistência de dano moral no caso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839329-96.2017.8.14.0301

APELANTE: DU PONT DO BRASIL S A

APELADO: COAPAL - COMERCIAL AGRICOLA PARA LTDA - EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, percebe-se que a controvérsia circunda em
examinar: (a) se há ou não nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (b) se existe ou inexiste prova do contrato de representação comercial entre as partes; e (c) se configurado ou não
o dano
moral no caso.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Em um primeiro horizonte,
revela-se que
não
merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa
.
Explico:

Conforme consta nos autos,
o juízo singular proferiu decisão interlocutória concedendo para ambas as partes o direito de apresentarem em 15 (quinze) dias o rol de testemunhas
que seriam ouvidas em posterior audiência de instrução. Deste ato
jurisdicional
, importa destacar que o
magistrado determinou que os advogados das partes realizassem as intimações das testemunhas (ID. 15248231).

Sobre o tema, sabe-se que o art. 455 do CPC/2015 prevê que em regra cabe o advogado informar ou intimar a testemunha que pretende levar em audiência, cabendo a intimação
judicial
some
nte em circunstâncias
específicas
. Vejamos:

Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha.

§ 4º A intimação será feita pela via judicial quando:

I -
For
frustrada a intimação prevista no § 1º deste artigo;

II -
Sua
necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz;

III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir;

IV -
A
testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública;

V -
A
testemunha for uma daquelas previstas no art.
454.

§ 5º A testemunha que, intimada na forma do § 1º ou do § 4º, deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento.

Por esse
paradigma
, nota-se que a petição da apelante que informou
ao juízo sobre

o
rol
de testemunhas

deixou de pleitear a realização de intimação judicial d
estas
(ID. 15248237
)
. Logo,
implícito
que a parte
teria assumido a responsabilidade prevista pelo caput do art. 455 do CPC/2015.

Entretanto, a luz do contido nos autos, observa-se que a apelante compareceu à audiência sem ter
: (
i
)

levado suas testemunhas
;
(
ii
)
intimado
elas
e comprovado nos autos,
conforme §1º do art. 455 do CPC/2015; (
iii
)

pleiteado
a intimação judicial
delas
, segundo as hipóteses do §4º do at. 455 do CPC/2015.

Logo, evidente que não houve cerceamento de defesa no indeferimento da oitiva das testemunhas da recorrente, vide que, caso pretendesse que a intimação das testemunhas ocorresse por via judicial,
teria a parte que formalmente solicitá-la
em tempo hábil
ao juízo
,

vide

§4º do art. 455
do
CPC/2015.

Em casos similares, onde a parte não realiza os procedimentos adequados de intimação das testemunhas, o presente Tribunal de Justiça tem reconhecido a inexistência de cerceamento de defesa da decisão que indefere a oitiva destas testemunha
s. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da oitiva de testemunhas do autor, sob o argumento de que não foram previamente arroladas conforme exigido pela legislação processual vigente à época. III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
No caso, o apelante não apresentou o rol de testemunhas no prazo legal, levando sua testemunha à audiência sem o arrolamento prévio, o que justifica o indeferimento da oitiva.

A parte ré, por outro lado, cumpriu o prazo processual para arrolamento de suas testemunhas, sendo correta a decisão do juiz de primeira instância de admitir a oitiva das testemunhas da ré e indeferir as do autor.

Não há violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório ou da isonomia, pois o apelante teve oportunidade de cumprir o requisito processual, mas não o fez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de arrolamento prévio de testemunhas no prazo legal impede sua oitiva, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. O cumprimento dos prazos processuais para apresentação de provas testemunhais é condição essencial para sua admissão em juízo.
[...]
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000055-81.2011.8.14.0136 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/11/
2024)

Quanto a tese que alega que não haveria prova da relação de representação comercial no caso, importa destacar o que já fora livremente
transitado
e julgado no Agravo de Instrumento
nº 0808804-93.2019.8.14.0000 interposto sob a mesmo caso em tela.
Deste contexto, cabe destacar a ementa e parte do voto deste acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA POR RESCISÃO CONTRATUAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE RECONHECEU RELAÇÃO ENTRE AS PARTES, CONSIDERANDO A AGRAVADA REPRESENTANTE COMERCIAL DA AGRAVANTE. ALÉM DISSO, O DECISUM GUERREADO INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL POR PARTE DA RECORRENTE. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL DE QUE O CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DEVA SER FORMAL. ART.2º DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 4.886/65. PRINCÍPIO DA LIBERDADE CONTRATUAL. PRESENTE AINDA O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. PERIGO DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois é sabido que
não há previsão legal de que o contrato de representação legal deva ser formal, podendo assim ser meramente verbal,
tendo apenas como obrigatoriedade o registro do representante no seu conselho regional, conforme dispõe o art.2º da Lei de Representação Comercial 4.886/65. Vejamos:

Art
. 2º É obrigatório o registro dos que exerçam a representação comercial autônoma nos Conselhos Regionais criados pelo art. 6º desta Lei.

Ademais, válido ressaltar, que pelo princípio da liberdade contratual, previsto no art.421, par. único do CC, sustenta que
é defeso aos contratantes estipularem quaisquer tipos de contrato não vedado pela legislação pátria,
preservando a intervenção mínima estatal e a excepcionalidade da revisão contratual.

Logo, e
tomando como base este julgado que considerou ser prescindível

a formalização contratual

para a configuração da relação de representação comercial
, o presente caso deve ser examinado através das provas e relatos constantes nos autos.

Dentro deste paradigma, nota-se que a apelada recebia em forma de comissão (ID. 15248194). Eis que, então, a
tuava segundo o previsto do art. 1º da Lei nº 4.886/65, o qual
prevê
que
‘’
e
xerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de
emprego
, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para,
transmiti-los
aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios
’’
.

Consonante ao comando normativo, verifica-se ainda que a apelada prestava o serviço de forma continua e habitual. É o que se percebe, sobretudo, das
notas fiscais emitidas para o recebimento da comissão
de vendas em vários anos seguidos.

Não obstante,

nota-se que a recorrida realizava mediação comercial
como um agente, vide que,
conforme a própria apelante admite em sua peça recursal,
‘’
a apelada, na condição de revenda especial/agente, poderia receber corretagem sobre as vendas agenciadas de produtos’’
(ID. 15248315 - Pág. 8).

Em um julgado elucidativo do presente Tribunal de Justiça,
observa
-se que a apelada se configurou de fato como representante comercial da apelante.
Neste julgado, vejamos as
características
centrais do exercício da representação comercial
:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. CONTRATO VERBAL. DISTINÇÃO ENTRE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
1.

No caso sob análise fica evidente que a parte autora solicitou em decorrência da rescisão contratual que lhe fosse arbitrada indenização mediante aplicação analógica da Lei nº 4.886/65, pretensão acolhida pelo juízo de primeiro grau, de sorte que não é possível falar em vício de nulidade ou violação aos limites objetivos da pretensão ou julgamento extra petita.
2. O deslinde da controvérsia passa pela identificação da figura contratual havida entre as partes, isto é, se o vínculo se caracterizava como sendo de representação comercial ou de distribuição, e, a partir de tal identificação o correspondente tratamento legal, especialmente no que concerne a hipótese de rescisão e eventual direito de reparação ou compensação
. 3.A partir do que fora alegado pela autora e confirmado pela ré as partes efetivamente mantiveram um vínculo onde a primeira distribuía na praça local os produtos alimentícios de fabricação da segunda.
É incontroverso, também, que este vínculo contratual não se deu de forma escrita e sim verbal
. 4. Não obstante a inexistência de controvérsia acerca da espécie contratual firmada entre as partes, ou seja, distribuição, a sentença recorrida considerou o ajuste como sendo de representação. 5.

Em face dos elementos probatórios existentes nos autos forçoso concluir que a empresa apelada tinha disponibilidade sobre os produtos alimentícios fabricados pela empresa apelante, visto que os adquiria para posteriormente
revendê-los
no mercado local, indicando a obtenção de lucro pela diferença de preços, o que
evidência
de forma clara e inconteste que se tratava de atividade de distribuição comercial.

6.

Descabe falar na espécie em
atividade de representação, pois não havia intermediação de vendas (agenciamento
)
-
apresentação de pedidos feitos pelos clientes através do representante, cuja remuneração ocorre por comissão -, mas aquisição para revenda. Por conseguinte, tratando-se de distribuição não se aplica ao caso concreto as disposições da legislação específica que rege a atividade de
representação
-
Lei nº 4.886/1965, alterada pela Lei 8.420/1992.
7.

[...]
.Recurso
conhecido e provido, sentença reformada. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0009433-84.2008.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 5ª
Camara

Civel
Isolada – Julgado em 01/12/
2016 )

Logo, sendo inequívoco que a parte recorrida exercia o papel de representação comercial, ganhando comissões pelas intermediações das vendas, como agente comercial,
revela-se que a apelante não se desincumbiu de comprovar que teria rescindido a relação previamente
ou que o caso comportaria situação de rescisão justificada, sendo-lhe
seu
ônus probatório (vide art. 373, II, do CPC/2015).

Por isso, aplicável o previsto no art. 27, ‘’j’’ da Lei nº 4.886/65, que prevê que

''d
o contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:
indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação’’.

Portanto, cabível a indenização fixada pelo juízo de piso, não merecendo a sentença qualquer reparo quanto a este tema.

Vejamos, então, a controvérsia
subsidiaria
que circunda a fixação de
reparação
por dano moral.

Nesse sentido, é importante realizar certa ponderação: sob a luz do caso em tela, verifica-se que a parte que pleiteia indenização por dano moral não se constitui em pessoa natural. Nessa situação, é cediço o entendimento jurisprudencial que exige que a pessoa jurídica comprove a existência
efetiva
do dano à moralidade, sendo este convertido em prejuízo à imagem da pessoa não natural. Evidentemente, tendo como ótica o caso examinado,

revela
-se não
restar suficientemente comprovado nos autos
em como a imagem da apelada teria sofrido com
a
rescisão
contratual
.

É o que compreende a jurisprudência
em casos similares:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO COMERCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSENTES
. - Ação ajuizada em 19/02/10. Recurso especial interposto em 18/04/2013 e distribuído a este gabinete em 26/08/2016. - O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. -
Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in
re

ipsa
, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural
. - É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. -
Na hipótese dos autos, a alteração unilateral de contrato de fornecimento de baterias de automóveis pela recorrente impôs pesado ônus sobre as atividades comerciais da recorrida. Contudo, tal ato é incapaz de gerar danos morais (exclusivamente extrapatrimoniais) para além daqueles de natureza material
. - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ, REsp nº 1.637.629 - PE, MIN. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 06 de dezembro de 2016, p. 09 de dezembro de 2016).

Examinando os autos, observa-se que inexiste prova que demonstre
qualquer
dano à imagem da apela
da
capaz de ter
prejudicado sua esfera extrapatrimonial.
Portanto, no caso em tela, incabível a
estipulação
d
e
indenização por dano moral, eis que a existência de tal dano não pode
ser presu
mido
quando se trata de pessoa não natural
.

Portanto
, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
,
apenas para afastar da sentença a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
Pela reforma mínima da sentença, mantenho o ônus de sucumbência fixada pelo juízo de piso, visto que tal reforma conduziu apenas a sucumbência da apelada em parte não central do seu pedido.

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025